Tribunal: TJES
Processo: 5000852-58.2022.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000852-58.2022.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULY ANA GOUVEA COUTO DE OLIVEIRA e outros
RECORRIDO: PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA e outros
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000852-58.2022.8.08.0069

RECTE.: JULY ANA GOUVEA COUTO DE OLIVEIRA e PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA

RECDO.: JULY ANA GOUVEA COUTO e PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
FLAVIO BRASIL FERNANDES REIS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CONTRATO DE PARCELAMENTO DE MENSALIDADE. COBRANÇA INDEVIDA DE TAXA DE REMATRÍCULA. PEDIDO DE REEMBOLSO. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS.
QUANTUM
ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

Trata-se de ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais em que a parte autora alega, em síntese, que era: “aluna do curso de psicologia na empresa requerida e realizou contrato de parcelamento da semestralidade escolar por meio do qual as mensalidades seriam de R$ 404,00 (trezentos e vinte e três reais)” (sic). Alega que em Julho/2020, o setor financeiro da empresa ré solicitou o pagamento da taxa de rematrícula de R$ 259,88 (duzentos e cinquenta e nove reais e oitenta e oito centavos), que fora paga pela autora, contudo, reputa indevida a cobrança da taxa. Afirma que ao contestar o pagamento com a requerida, foi informada de que o valor seria abatido na próxima fatura, o que nunca chegou a acontecer.
Diante do exposto,
requer o pagamento de R$ 519,00 (quinhentos e dezenove reais), referente a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente, além de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Interpôs recurso inominado (ID. 4348142), pugnando rela reforma parcial da sentença, a fim de obter a majoração dos danos morais de
R$ 2.000,00 (dois mil reais) para
a R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Não apresentou contrarrazões ao Recurso Inominado da ré, conforme certidão ID.

4348152.

Tese do réu

Em sede recursal (ID. 4348143), pugna pela reforma da sentença. Alega a legitimidade do débito, o qual diz respeito a um valor residual referente ao Parcelamento Estudantil e não a taxa de rematrícula. Afirma que de acordo com a cláusula 6ª do contrato, em caso de trancamento da matrícula, o saldo remanescente fica automaticamente vencido e deve ser pago em até trinta dias. Requer a reforma integral da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais. Subsidiariameante, requer seja reduzido o
quantum
indenizatório à título de danos morais. Apresentou contrarrazões ao Recurso Inominado apresentado pela requerente (ID. 4348150), objetivando o improvimento do recurso autoral.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID.
4348140)

dispôs que: “
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, ACOLHO os pedidos iniciais para: 1) CONDENAR a Requerida em danos materiais no valor de R$ 259,88, com juros e correção monetária a incidir a partir do desembolso. 2) Condenar a Requerida ao pagamento, a título de danos morais, da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com juros e correção monetária a partir da publicação desta sentença, eis que levo em conta o valor justo adequado ao dano causado, caso este ocorresse atualmente.”

VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42 e §1º da Lei nº 9.099/95, recebendo-os, tão somente, em seu efeito devolutivo.

Defiro o pedido de gratuidade formulado pela parte autora, eis que aparentemente hipossuficiente.

Para fins de melhor organização do voto, passo a análise de um Recurso Inominado por vez.

Em primeiro lugar, o Recurso Inominado interposto pela instituição de ensino ré PITÁGORAS – SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA, ID. 4348143.

A instituição de ensino informou que a cobrança objeto da presente demanda é devida, por se tratar de um valor residual do parcelamento do contrato, e não de taxa de rematrícula.

Contudo, a empresa recorrente não comprova as alegações que produz, a fim de demonstrar a legitimidade do débito em questão, bem como que é credora de tais valores, se limitando a realizar alegações genéricas de que a cobrança realizada diz respeito a um valor residual do Parcelamento Estudantil.

Verifico que não assiste verossimilhança as alegações da recorrente, isto porque, a existência ou não de saldo remanescente a ser pago pela autora, só ocorreria a partir do trancamendo do curso, que se deu no segundo semestre do ano de 2020, sendo que o valor reclamado pela Autora foi pago ainda em Janeiro de 2020.

Por outro lado, assiste verossimilhança as alegações autorais, pela informação trazida ao ID. 4347860 que demonstra a confissão dos prepostos da recorrente quanto a ocorrência de inconsistência no sistema bancário, e que o crédito é devido a parte autora, levando a crer que realmente o valor se tratava da taxa de rematrícula.

Diante da falha na prestação do serviço, e da ausência de resolução administrativa por parte da empresa recorrente, apesar das insistentes tentativas realizadas pela autora, reputo devida a indenização por danos morais, tendo em vista tratar-se de experiência que extrapola o mero aborrecimento, principalmente diante da postura adotada pela requerida, não havendo que se falar em sua minoração.

Passo à análise do Recurso Inominado interposto pela autora JULY ANA GOUVEA COUTO DE OLIVEIRA, ID. 4348142.

A recorrente alega que o valor arbitrado pelo juízo de piso a título de danos morais não atende a dupla finalidade de recomposição do dano a vítima e de reprimenda ao autor do dano.

Em relação aos danos morais, entendo que restou comprovada a repercussão dos fatos no direito de personalidade da autora, isto para além da ocorrência de simples defeito na prestação do serviço, tendo a instituição de ensino se mantido inerte diante das tentativas de resolução administrativa do problema por parte da consumidora.

Dito isso, se faz necessário cautela ao fixar o quantum indenizatório, devido à necessidade de verificação da extensão da conduta antijurídica e o nexo causal entre o dano decorrente dessa, a capacidade econômica das partes, e, por fim, verificar a necessidade de que esta represente um caráter punitivo/educacional, como forma de coibir a reiteração do comportamento ilícito.

Reputo que o valor arbitrado pelo juízo de piso de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
revela-se suficiente para indenizar a autora dos danos morais sofridos, bem como cumpre com o caráter pedagógico a fim de coibir a requerida a praticar tais condutas, sob pena de enriquecimento ilícito das partes.

Atesto que o magistrado de piso, na fixação do valor da indenização, se atentou corretamente para a situação socioeconômica dos litigantes (a autora/recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça), que é razoável, razão pela qual a indenização não fora fixada em valor ínfimo, e, tampouco exorbitante, para não gerar enriquecimento sem causa de nenhuma das partes.

A extensão dos danos não fora elevada, haja vista que o valor cobrado e pago indevidamente não chegou a afetar a sua subsistência.

De forma expressa, a sentença aplicou o caráter sancionatório do dano moral de forma adequada a situação em tela, não havendo motivos para majorar a indenização fixada.

Nesta toada, não há o que se modificar do comando sentencial exarado em relação aos danos morais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela requerida e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95, suspendendo a sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)